Tribunal: TJDFT
Processo: 0701280-81.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DESNECESSIDADE DE RENOVAÇÃO. UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. RECONHECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que reconheceu e dissolveu união estável post mortem, declarando o período de convivência pública, contínua e duradoura. A parte recorrente pleiteia a reforma da decisão quanto ao reconhecimento da união estável.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão:
(i) a necessidade de renovação do pedido de gratuidade de justiça nas instâncias superiores; e
(ii) a ausência de prova quanto à união estável alegada.
III. Razões de decidir
3. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a gratuidade de justiça, uma vez concedida, prevalece em todas as instâncias, sendo desnecessária a renovação do pedido (art. 98 do CPC).
4. Para a configuração da união estável, os requisitos cumulativos estabelecidos pelo art. 1o da Lei 9.278/1996 e pelo art. 1.723 do Código Civil foram atendidos, comprovando-se a convivência pública, contínua e duradoura com o objetivo de constituição de família (affectio maritalis).
5. O conjunto probatório demonstrou que a união estável perdurou de dezembro de 2016 a 24 de julho de 2022.
6. Conforme se depreende da previsão contida no artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil, sendo o valor da causa inestimável ou irrisório o aproveitamento econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido. Sentença mantida. Fixados honorários recursais.
Tese de julgamento: "1. A gratuidade de justiça, uma vez concedida, prevalece em todas as instâncias, independentemente de renovação do pedido.” 2. “Para a configuração da união estável, os requisitos cumulativos estabelecidos pelo art. 1o da Lei 9.278/1996 e pelo art. 1.723 do Código Civil foram atendidos, comprovando-se a convivência pública, contínua e duradoura com o objetivo de constituição de família (affectio maritalis)."